Tribunal: TJDFT
Processo: 0751437-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0751437-72.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMNIO RESIDENCIAL THOMAS JEFFERSON AGRAVADO: CONSELHO CULTURAL THOMAS JEFFERSON D E C I S Ã O Em consulta ao sistema informatizado deste eg. Tribunal de Justiça, verifico que os autos originários (proc. no 0708514-68.2020.8.07.0020) foram sentenciados. Nesse sentido, confira-se o dispositivo da sentença: “[...] Forte nessas razões julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO formulado pela parte autora e assim o faço com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil para CONDENAR o condomínio réu a restituir à autora a quantia de R$ 560.529,68 [quinhentos e sessenta mil quinhentos e vinte e nove reais e sessenta e oito centavos]. O mencionado valor deverá ser corrigido desde 09/10/2020 e acrescido de juros a partir da citação. Em razão da sucumbência mínima da parte requerente, arcará a parte requerida com o pagamento de honorários advocatícios em favor da parte autora – fixados em 10% [dez por cento] sobre o valor da condenação, com espeque no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se. Sentença prolatada em atuação no Núcleo Permanente de Gestão de Metas do Primeiro Grau – NUPMETAS-1, instituído pela Portaria Conjunta n. 33, de 13/05/2013. Sentença registrada nesta data. Publique-se. Intimem-se.. [...]” (ID no 83556517dos autos originários) Assim, diante da moldura posta, forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto do presente agravo. Dessa forma, prejudicado o recurso, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com fulcro no art. 932, III, do CPC. Proceda-se as comunicações de praxe. P.R.I. Operada a preclusão, arquivem-se. Brasília, 23 de fevereiro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator